Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-78.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707135-78.2018.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS ANDRADE EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOAO BATISTA DOS SANTOS ANDRADE contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face do Acórdão de ID 17773636 que deu provimento ao recurso para reformar a Sentença. Em petição de ID 20339455, a parte Embargante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Embargante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Embargado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso de Embargos de Declaração ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta, baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2020 15:49:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador